Tribunal: TJBA
Processo: 8019812-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019812-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARLENE SANTOS DE JESUS Advogado(s): FABIO SOUZA BATISTA, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): PJ04 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E AUTORIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marlene Santos de Jesus contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Feitos Relativos às Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de descontos mensais, sob a rubrica "Contribuição CAAP", incidentes sobre benefício previdenciário. A agravante alega ausência de contratação e de autorização para tais débitos, invocando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência, em sede recursal, para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravante, ante a alegação de inexistência de contrato válido e autorização expressa. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito está evidenciada pela documentação acostada, especialmente o histórico de créditos fornecido pelo INSS, que demonstra descontos mensais sucessivos sem comprovação de contratação ou autorização. 4. O perigo de dano decorre da natureza alimentar dos proventos de aposentadoria, cujo comprometimento afeta diretamente a subsistência da agravante. 5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de suspender cautelarmente descontos em benefícios previdenciários quando não demonstrada a origem legítima da cobrança, evitando prejuízos irreparáveis. 6. O fundamento de perigo de dano inverso não se sustenta, pois eventual reconhecimento da legalidade dos descontos permitirá à instituição financeira reaver os valores, sem dano irreparável. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido, para suspender, de imediato, os descontos sob a rubrica "Contribuição CAAP" no benefício previdenciário da agravante, fixando multa diária de R$500,00, limitada a R$15.000,00, com prazo de cumprimento de 30 dias. Tese de julgamento: "Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser concedida tutela de urgência para suspender descontos não comprovadamente contratados incidentes sobre benefício previdenciário, resguardando a subsistência do consumidor." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n. 8019812-03.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, MARLENE SANTOS DE JESUS, e, como agravada, CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procuradoria